Tribunal: TCU
Processo: 017.295/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre termo de fomento firmado para execução de ações de retirada de lixo da Terra Indígena Yanomami.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações ao Tribunal de Contas da União sobre ajuste celebrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil), para execução de ações de retirada de lixo da Terra Indígena Yanomami, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, e ao autor do Requerimento 251/2025-CFFC, Exmo. Sr. Deputado Evair Vieira de Melo, que: 9.1.1. no âmbito do TC Processo 009.123/2025-3 , o TCU realizou inspeção no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo identificados quatro achados preliminares: 9.1.1.1. definição imprecisa e insuficiente do objeto e de mecanismos para aferir as metas, os objetivos e os indicadores; 9.1.1.2. impropriedades na comprovação de custos do edital de chamamento e dos termos de fomento; 9.1.1.3. celebração do Termo de Fomento 973077/2024 com valor superior ao limite máximo fixado para a Modalidade B do Edital de Chamamento Senaes/MTE 1/2024, sem a devida instrução processual; e 9.1.1.4. empenho e repasses financeiros antecipados às entidades; 9.1.2. a matéria continua sendo apurada no âmbito do TC Processo 009.123/2025-3 ; 9.2. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. sobrestar a apreciação do presente processo até que a apuração no bojo do TC Processo 009.123/2025-3 permita o integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014; e 9.4. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Bacelar, e ao autor do Requerimento 251/2025-CFFC, Deputado Evair Vieira de Melo, cópia de inteiro teor deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.